Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716283-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MESSIAS DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo João Messias de Souza (Id. 46229780) em face da r. decisão Id. 157046895, proferida nos autos do Processo no 0717337-83.2023.8.07.0001, movido contra o Banco de Brasília S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que tais requisitos não se mostram presentes, sobretudo a probabilidade do direito. A parte autora é Policial Militar do Distrito Federal. Elegeu o banco réu para receber o seu salário. E após a sua nomeação, passou a contrair empréstimos junto a instituições financeiras diversas, que sequer fazem parte do polo passivo do presente feito. Não consta dos autos qualquer notícia de empréstimo realizado com o Banco réu. Questiona-se, num primeiro momento, a própria legitimidade passiva da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo do presente feito. Mas em emenda à inicial, a parte autora insistiu na suposta legitimidade do BRB, pelo que o presente feito irá seguir, na forma requisitada pela parte requerente. Não compete a este juízo rever, em exame sumário, cláusulas contratuais envolvendo terceiros que não fazem parte da lide. É certo que a limitação de descontos postulada pela parte requerente irá atingir interesse de terceiros, não possuindo este Juízo e o BRB maiores informações sobre cada um dos contratos de empréstimo, identificados no contracheque do autor. Nesse cenário, considero ausente a verossimilhança das alegações, impondo-se, tão somente, o recebimento da inicial, advertindo-se desde já a parte requerente, por força do princípio da colaboração, que poderá não possuir melhor sorte contra instituição financeira que sequer participou de empréstimo em consignação em folha. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.” Narra o Agravante, em síntese, que os empréstimos consignados e para desconto em conta corrente contraídos com o banco agravado ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Requer, assim, a suspensão liminar dos descontos efetuados em conta corrente. Preparo recolhido – Id. 46229791. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Estão presentes os requisitos legais no caso concreto. Ocorre que, com a derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do DF, entrou em vigor1 recentemente a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% do rendimento mensal do consumidor. No caso, o contracheque do Agravante demonstra a existência de empréstimos consignados contraídos com outros bancos (Id. 46229783), bem como o extrato bancário indica desconto na conta corrente empreendido pelo BRB (Id. 46229784). Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023. Além disso, com a vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023 (Id. 46229786). Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar ao Agravado que se abstenha de efetuar descontos relacionados a empréstimos na conta corrente do Agravante, e restitua eventuais valores descontados desde o dia 27.4.2023, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto mensal irregular. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora